Tribunal: TJSP
Processo: 1000365-92.2018.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOE DE CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Procedência. Insurgência da ré.

Repasse do custo financeiro da operação de crédito. "Tarifa de registro de contrato" e "Tarifa de avaliação do bem". Não comprovação do gasto. REsp repetitivo 1.578.553-SP. Determinação de repetição, de forma simples e

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOE DE CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Procedência. Insurgência da ré.

Repasse do custo financeiro da operação de crédito. "Tarifa de registro de contrato" e "Tarifa de avaliação do bem". Não comprovação do gasto. REsp repetitivo 1.578.553-SP. Determinação de repetição, de forma simples e atualizada, sem a incidência de juros remuneratórios contratuais. REsp 1552.434-GO

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000365-
92.2018.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado EVANDRO ANTONIO
BIAGI DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI
PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000365-92.2018.8.26.0297 -Voto no 43.785
2
Voto no 43.785
Apelação n° 1000365-92.2018.8.26.0297
Comarca: Jales
Apelante: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento
Apelado: Evandro Antonio Biagi de Oliveira
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOE DE CONDENAÇÃO À
REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. Cédula de crédito
bancário para aquisição de veículo automotor. Procedência.
Insurgência da ré.
Repasse do custo financeiro da operação de crédito. “Tarifa de
registro de contrato” e “Tarifa de avaliação do bem”. Não
comprovação
do
gasto.
REsp
repetitivo
1.578.553-SP.
Determinação de repetição, de forma simples e atualizada, sem a
incidência de juros remuneratórios contratuais. REsp 1552.434-
GO
SENTENÇA
REFORMADA
EM
PARTE.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de ação de revisão de contrato e de condenação à
repetição em dobro do indébito, reportada a cédula de crédito bancário para a
aquisição de veículo automotor.
A r. sentença julgou procedentes os pedidos formulados para
determinar a restituição dos valores relativos às tarifas de registro de contrato
e de avaliação do bem, acrescidos de correção monetária pela Tabela Prática
deste egrégio Tribunal, juros de mora e juros remuneratórios contratuais. Pela
sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000365-92.2018.8.26.0297 -Voto no 43.785
3
Clama a ré em seu recurso pela reforma do julgado e o faz sob o
argumento de que a cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação
do bem são legítimas, uma vez que os serviços prestados foram comprovados,
devendo a ação ser julgada improcedente ou a repetição do indébito ser
realizada sem a incidência de juros remuneratórios contratuais.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
O recurso merece parcial acolhimento.
No que toca ao repasse do custo financeiro da operação de
crédito bancário relativo às tarifas de registro de contrato e avaliação do bem,
o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 958, no REsp
1.578.553-SP, em 06.12.2018, pelo Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, fixou as seguintes teses para os fins do artigo 1.040 do Código
de Processo Civil:
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000365-92.2018.8.26.0297 -Voto no 43.785
4
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto”.
Assim, com relação à tarifa de registro de contrato, basta o
conhecimento de que o veículo foi devidamente cadastrado em nome da parte
financiada, com o respectivo gravame de alienação fiduciária do bem junto ao
órgão de trânsito para que se convalide sua exigência e se entenda como
devidamente destinada a quantia ajustada para a realização do serviço
administrativo.
No caso, muito embora a instituição financeira diga que o serviço
foi prestado, no documento que apresentou (fl. 170), há apenas um carimbo
de que o bem será transferido para o mutuário com alienação fiduciária à
instituição financeira, sem que houvesse demonstração, no Certificado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000365-92.2018.8.26.0297 -Voto no 43.785
5
Registro de Veículo (fl. 171), de que tal gravame foi efetivado, o que afasta a
exigência da tarifa (R$ 78,54).
Por outro lado, muito embora a instituição financeira ré tenha
repassado ao mutuário o pagamento da tarifa de avaliação do bem (R$
306,00), não comprovou nos autos do processo a prestação de tais serviços,
pois, o documento indicado como sendo prova de tal serviço (fl. 165), apenas
traz indicação de que o bem foi vistoriado e não avaliado economicamente.
Dessa forma, deve-se realizar, em fase de liquidação, o decote
dos valores delineados nesta decisão como irregulares, promovendo-se a
repetição, de maneira simples, porque não configurada situação prevista no
art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Referidas quantias deverão ser atualizadas com correção
monetária pela Tabela Prática deste egrégio Tribunal, desde seus respectivos
desembolsos, e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação,
compensando-se, se o caso, com eventual saldo devedor que deverá ser
recalculado, com o apontamento da correta prestação a ser adimplida.
Nessa senda, não há que se falar na incidência de juros
remuneratórios à taxa contratada na repetição do indébito, tal como ficou
assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 968,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000365-92.2018.8.26.0297 -Voto no 43.785
6
no REsp 1552434-GO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, em
13.06.2018.
Por essas razões, a r. sentença combatida merece ser reformada
em parte tão somente para que na repetição do indébito seja afastada a
incidência de juros remuneratórios contratuais reflexos que recaíram sobre o
valor total financiado e consequentemente no valor de cada parcela do ajuste.
Por considerar que o autor decaiu de parte mínima dos pedidos
formulados, impõe-se manter a condenação da ré ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator